Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por companhia de abastecimento de água, referente a débitos de consumo dos meses de 03/2024 a 10/2024, no valor total de R$29.203,00, relativos ao imóvel situado na QR 316, conjunto O, lote 23, Santa Maria/DF. O recorrente alega cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas pericial e técnica, bem como ausência de detalhamento das faturas, pugnando pela nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e indeferimento de provas pericial e técnica; (ii) apurar a legalidade e a regularidade da cobrança de faturas de água emitidas pela companhia fornecedora, à luz dos deveres legais de informação e medição adequada do consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito está amparado no art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, sendo legítima a dispensa de outras provas quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento.
4. O recorrente foi regularmente intimado para especificar provas e manifestou não possuir outras além daquelas já constantes dos autos, não podendo alegar cerceamento de defesa posteriormente.
5. A audiência de conciliação foi dispensada com fundamento na baixa probabilidade de transação e na impossibilidade operacional temporária do núcleo responsável (NUVIMEC-Cível do TJDFT), sem prejuízo à eventual celebração de acordo extrajudicial.
6. A responsabilidade da companhia fornecedora de água restringe-se à manutenção das instalações externas até o cavalete, conforme art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006, cabendo ao consumidor zelar pela rede interna, nos termos da Resolução no 14/2011 da ADASA.
7. Constatou-se vício informacional nas faturas apresentadas, em violação ao art. 6o, III, do CDC, uma vez que os documentos não especificam com clareza os critérios de cálculo dos valores cobrados, nem fornecem elementos que permitam ao consumidor compreender a origem da dívida.
8. Diante da ausência de comprovação documental do débito e da inconsistência na notificação de cobrança, a cobrança deve ser limitada à média mensal de consumo apurada nos autos (R$88,65), no período de 03/2024 a 10/2024, acrescida dos encargos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de designação de audiência de conciliação e o indeferimento de provas requeridas não configuram cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.
2. O fornecedor de serviço público de abastecimento de água tem o dever de prestar informações claras e completas sobre os valores cobrados, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
3. A cobrança de faturas com vício informacional deve ser revista, admitindo-se o recálculo com base na média de consumo comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370 e 85, § 11; CDC, art. 6o, III; Decreto Distrital no 26.590/2006, arts. 32 e 63; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 84, 94 e 118.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.
(e)